Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO E CONSUMADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. AFASTADA. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto simples tentado e consumado.
II – Questões em discussão
2. Examinar: (i) Tese absolutória pela aplicação do princípio da insignificância; e (ii) Tese absolutória, sob o argumento da prática de atos meramente preparatórios.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade econômica do objeto furtado, o agente é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a execução do delito de furto, ao ocultar produtos da loja em sua sacola, sem qualquer indicação de que pretendia levá-los ao caixa para pagamento. Além disso, o réu carregava consigo, no momento da tentativa, produtos recém-subtraídos de outro estabelecimento, o que reforça o dolo e o modus operandi delitivo contínuo. Tal conduta é suficiente para configurar ato executivo, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, não havendo se falar na prática de atos meramente preparatórios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1890251, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 11/7/2024; TJDFT. Acórdão 1638642, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 10/11/2022.